Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715067-94.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR SOUSA DA SILVA IMPETRANTE: BRENO HENRIQUE DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador